Tribunal: TJSP
Processo: 1006272-61.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006272-61.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PROCIL
CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, é apelada ELVIRA PEREIRA DE CASTRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-61.2014.8.26.0047 -Voto no 14863
2
Apelação Cível no 1006272-61.2014.8.26.0047
Comarca: Assis (2a Vara Cível)
Apelante: Procil Construtora e Comércio Ltda
Apelada: Elvira Pereira de Castro
Voto no 14.863
USUCAPIÃO.
PROPRIETÁRIA
REGISTRAL
CITADA.
CONTESTAÇÃO ALEGANDO ILEGITIMIDADE DE PARTE.
SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO
PROVIDO.
Usucapião. Citação da proprietária registral. Defesa alegando
ilegitimidade de parte. Sucumbência imposta que não se sustenta.
Recurso provido.
A sentença de fls. 400/403, declarada às fls. 406/407,
julgou procedente o pedido declaratório de propriedade pelo reconhecimento
da usucapião e condenou a apelante ao pagamento da sucumbência.
Houve recurso alegando que não pode ser mantida a
condenação nas verbas sucumbenciais já que compareceu ao processo apenas
para esclarecer fatos relevantes.
Contrarrazões.
É o relatório.
A apelante foi citada em ação declaratória de propriedade
pela usucapião promovida pela autora que, já na inicial, indicou que a referida
empresa havia vendido o terreno para seu ex-cunhado, o qual, em demanda
judicial, transferiu dito imóvel à sua irmã que, finalmente, o doou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-61.2014.8.26.0047 -Voto no 14863
3
A citação deu-se apenas porque a recorrente ainda consta
como proprietária registral do imóvel e também porque é dele confrontante,
tendo apresentado defesa arguindo ilegitimidade para figurar no polo passivo
porque já alienara o bem, indicando os compradores.
A sentença, entendendo que a responsabilidade pela
sucumbência é da apelante, condenou esta última ao pagamento das custas,
despesas processuais, e honorária advocatícia sucumbencial, fixada em 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Tal condenação, entretanto, não pode ser mantida.
Se é certo que a apelante foi citada como ré na demanda,
também é certo que já se sabia, desde a inicial, que o imóvel havia sido por
ela alienado, fato confirmado em sua petição. Daí por que não houve
controvérsia sobre os fatos articulados na inicial, tampouco reconhecimento
jurídico do pedido, uma vez que a apelante expressamente afirmou que, tendo
vendido o bem, seria parte ilegítima.
A apelante foi chamada à lide em cumprimento ao
formalismo da demanda declaratória promovida e o conteúdo de sua defesa
poderia ter sido apresentado em simples petição, já que constam apenas
esclarecimentos sobre a venda e o comprador do bem. Tecnicamente não
houve contestação, portanto, tampouco qualquer resistência à pretensão
inicial.
Veja-se que há muito o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça
definiu
que
“CIVIL/PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-61.2014.8.26.0047 -Voto no 14863
4
ADVOGADO.
USUCAPIÃO.
EM
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
NÃO
CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMÓVEL,
DEVIDAMENTE CITADO. (REsp 10.151/RS, Rel. Ministro DIAS
TRINDADE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/1991, DJ 24/02/1992,
p. 1868)” (AREsp 204370/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
18.12.2017).
Inadmissível inferir que a peça apresentada pela apelante
tenha estendido ou postergado o andamento processual: na ação de usucapião
são diversas as exigências a serem cumpridas, como a citação dos
proprietários registrais, chamamento editalício de terceiros interessados e dos
confrontantes, a delimitação exata do bem, a intimação das Fazendas
Públicas, dentre outras, de modo que a citação da apelante cumpriu o
regramento vigente.
Não fosse apenas por isso, a justificar o afastamento da
sucumbência imposta à recorrente, tem-se que os réus ausentes, incertos,
desconhecidos e eventuais interessados também apresentaram contestação e
não houve qualquer imputação a seu desfavor. Veja-se que a peça, mesmo
que apresentada por curador especial, tem natureza de defesa (fls. 394/396).
Por fim, vale lembrar que a sucumbência deve ser
direcionada a quem deu causa à demanda (princípio da causalidade) e para
quem perdeu sua pretensão (princípio da sucumbência), prejuízos que a
apelante não experimentou.
Logo, por todos os motivos atrás alinhavados, entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-61.2014.8.26.0047 -Voto no 14863
5
deva ser acolhida a pretensão recursal da apelante para afastar a sucumbência
contra ela direcionada.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados, cabendo à autora o pagamento de eventuais custas e
despesas processuais pendentes.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR